Tribunal: STF
Processo: RE 1229681
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGEM PESSOAL. VALOR RECEBIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: INCLUSÃO. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.